Tribunal: TJDFT
Processo: 0002953-69.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ENCARGOS CONDOMINIAIS VENCIDOS. CONDOMÍNIO DE FATO. SITUAÇÃO IRREGULAR. EXECUÇÃO INADMISSÍVEL. ART. 784, INC. X, DO CPC. APLICAÇÃO EM FAVOR DOS CONDOMÍNIOS EDILÍCIOS INSTITUÍDOS NOS TERMOS DO ART. 1332 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Hipótese de execução dos créditos decorrentes de obrigações constituídas em favor de associação de moradores.
2. A pretensão do devedor consiste em obter, por meio dos embargos à execução, a compensação do débito objeto da execução com os valores pagos em duplicidade, espontânea e temporariamente, a título de “encargos condominiais”, em razão da existência de duas (2) unidades habitacionais sobre o mesmo lote, uma pertencente ao próprio apelante, e outra a seu filho.
3. O art. 784, inc. X, do CPC, autoriza o exercício da pretensão ao crédito oriundo de obrigações condominiais diretamente por meio da ação de execução. No entanto, é necessário observar a regra prevista no art. 1332 do Código Civil, que determina a constituição regular do condomínio edilício.
4. O rol de títulos executivos descritos no art. 784 do CPC não pode ser alargado por meio de interpretação extensiva. Em outras palavras, o referido dispositivo deve ser interpretado de forma estrita. Caso contrário haveria a constituição de títulos executivos sem suporte em previsão legal.
5. Se a hipótese é de "condomínio irregular", a pessoa jurídica constituída deve ser reconhecida meramente como uma associação. Pode haver a cobrança das obrigações comuns geradas pela administração do espaço compartilhado pelos moradores, por meio de ação submetida ao procedimento comum, mas não é admissível a execução com fundamento no art. 784 do CPC.
6. É necessário ter a devida atenção a esses tópicos normativos, evitando assim submeter a parte a indesejáveis situações de anomia processual.
7. Recurso conhecido e provido.Desconstituída a sentença e determinado o retorno dos autos à primeira instância, para que seja providenciada a intimação do credor, com o escopo de, caso queira, promova a emenda à inicial para ajustar a ação ajuizada ao procedimento comum.